Tribunal: STF
Processo: RE 66777
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-02-27
Data de publicação: 1973-02-27

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. HONORARIOS FIXADOS EM VINTE POR CENTO DO
VALOR DADO A CAUSA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA EM QUANTIA SUPERIOR A
ESSE VALOR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE NOVOS HONORARIOS SOBRE A
IMPORTANCIA LIQUIDADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PRAZO ESTIMADO MAS
A SER COMPROVADO POR PERICIA. PRAZO MAIOR ESTABELECIDO NO LAUDO.
CONDENAÇÃO QUE ATENDE AO PRAZO MAIOR. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO.
INEXISTÊNCIA DE ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSOS NÃO
CONHECIDOS.